Tribunal: TJBA
Processo: 8196278-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8196278-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDVALDO BORGES DE ANDRADE Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado da Bahia, com resolução de mérito, com base no reconhecimento de ofício da prescrição (CPC, art. 487, II), sem prévia intimação da parte exequente. O Apelante alega nulidade da sentença por ausência de observância ao contraditório e sustenta que o prazo prescricional não se consumou, diante da pendência de liquidação coletiva e da necessidade de homologação da aposentadoria pelo TCE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição sem prévia oitiva da parte exequente; (ii) determinar se, diante dos argumentos apresentados pelo apelante, é possível afastar desde logo a prescrição reconhecida na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento de ofício da prescrição exige, nos termos do art. 10 do CPC/2015, a prévia intimação das partes para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa. A ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre a prescrição, antes da prolação da sentença, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte de apresentar argumentos e provas quanto a causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas do prazo prescricional. A jurisprudência tem afirmado a nulidade de decisões que reconhecem a prescrição de ofício sem oportunizar às partes o devido contraditório. O exame da tese meritória de afastamento da prescrição, diante de alegações sobre liquidação coletiva pendente e homologação de aposentadoria, demanda análise probatória que compete originariamente ao juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição sem prévia intimação da parte prejudicada, por violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório (art. 10 do CPC). O reconhecimento da prescrição somente pode ocorrer após oportunizada manifestação da parte sobre eventual causa de interrupção, suspensão ou impedimento do prazo. A análise de fatos relacionados à fluência do prazo prescricional deve ser realizada pelo juízo de origem, sob o crivo do contraditório, não cabendo sua apreciação inicial em sede recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8196278-77.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EDVALDO BORGES DE ANDRADE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .